Tribunal: TJSP
Processo: 0005116-78.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ELEITO PELOS PRÓPRIOS CREDORES, COMO ESTA CÂMARA JÁ DECIDIU – JUROS MORATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A VERBA HONORÁRIA, ANTE O PAGAMENTO NO PRAZO DOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS – INCIDÊNCIA, TODAVIA, SOBRE O PRINCIPAL ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A DAS REQUISIÇÕES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ELEITO PELOS PRÓPRIOS CREDORES, COMO ESTA CÂMARA JÁ DECIDIU – JUROS MORATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A VERBA HONORÁRIA, ANTE O PAGAMENTO NO PRAZO DOS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS – INCIDÊNCIA, TODAVIA, SOBRE O PRINCIPAL ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A DAS REQUISIÇÕES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 924, II, DO C.P.C – RECURSO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDO.